Tribunal: TJES
Processo: 5004236-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004236-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLINGTON ROSA MARTINS
COATOR: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, posteriormente à prisão em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, a existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão, requerendo a revogação da medida extrema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com base na presença (ou não) dos requisitos exigidos pelo art. 312, do Código de Processo Penal, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige, cumulativamente, cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP), sendo legítima a sua decretação diante de crime punido com reclusão, indícios de autoria e materialidade, e risco decorrente da liberdade do imputado.
4. No caso, restou demonstrada a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (199 pinos de crack, 18 pinos de cocaína e 2 buchas de maconha), anotações de contabilidade do tráfico e elementos que vinculam o paciente ao material ilícito, configurando perigo concreto à ordem pública.
5. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é idônea, conforme exige o art. 315, § 2º, do CPP, e atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. A presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a custódia cautelar, quando demonstrados os demais pressupostos legais para sua decretação.
7. As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, são insuficientes quando evidenciado o risco concreto à ordem pública, decorrente da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 13.04.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004236-37.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON ROSA MARTINS

Advogado(s) do reclamante: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI

COATOR: JUIZO 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Wellington Rosa Martins
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 4ª Vara Criminal de Vitória.

Consta na inicial do presente
writ
que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, apurado nos Autos nº 0002895-87.2024.8.08.0035.

Nesse contexto, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, de forma que, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente e a aplicabilidade das medidas cautelares do artigo 319, do mesmo código, requer a revogação da custódia cautelar, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação d
o decreto
prisional
,

por
suposta ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia cautelar
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra
observada
a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática do crime

disposto no

art
igo
33,

caput
,
da Lei nº 11.343/2006.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva d
o

p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se d
o
s documentos trazidos pela defesa, que policiai
s civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência, abordaram o paciente e mais três indivíduos, que mantinham em depósito 199 (cento e noventa e nove) pinos de crack, 18 (dezoito) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha, além de cadernetas com anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas, e comprovantes de depósito.

Depreende-se, ainda, que a chave da motocicleta do paciente foi localizada junto ao capacete e à sacola em que estavam os pinos de cocaína.

Assim, o contexto da prisão do réu evidencia
o

perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente
,
e a necessidade da manutenção da custódia para assegurar a ordem públic
a.

Sobre o tema,
é válido pontuar
que “
as circunstâncias fáticas do crim
e, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública,
caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Wellington Rosa Martins foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim
,
não vislumbro
constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 7 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)